Tribunal: TJPA
Processo: 0005017-60.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005017-60.2016.8.14.0076

APELANTE: JOSE MONTEIRO DA SILVA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, JOSE MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OMISSÃO CONSTATADA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA (TEMA 1.061 STJ). COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco BMG S.A. em face de acórdão que deu provimento ao recurso do autor para declarar a inexistência de débitos relativos a empréstimos consignados, condenando a instituição financeira à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante sustenta a existência de erro de fato e contradição quanto à prova da contratação, alegando que os instrumentos contratuais foram colacionados aos autos. Subsidiariamente, aponta omissão quanto ao pedido de compensação/abatimento dos valores que teriam sido disponibilizados ao consumidor via TED.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em vício de contradição ao considerar não provada a contratação, diante da juntada física dos contratos aos autos; e (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido de compensação de valores supostamente creditados em favor da parte autora e se tal pleito merece prosperar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de contradição ou erro de fato. A força probante do documento particular cessa quando impugnada a autenticidade da assinatura, transferindo-se o ônus da prova àquele que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

A mera existência material do papel assinado não supre a necessidade de perícia grafotécnica quando o consumidor contesta a assinatura. A desídia do banco em não requerer a prova técnica implica na preclusão e na manutenção da declaração de inexistência do negócio jurídico.

Constatação de omissão quanto ao pedido de compensação de valores. O acórdão originário não enfrentou o pleito de abatimento de quantias supostamente entregues ao autor.

No mérito do ponto omisso, o pedido de compensação deve ser indeferido. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva disponibilidade do numerário em favor do consumidor, uma vez que apresentou apenas "prints" de telas sistêmicas e documentos unilaterais sem autenticação bancária, os quais são insuficientes para comprovar o proveito econômico ou evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e providos em parte, apenas para suprir a omissão, sem alteração do resultado do julgamento (sem efeitos infringentes).

Tese de julgamento:

“1. Na hipótese de impugnação de assinatura em contrato bancário, o ônus da prova da autenticidade incumbe à instituição financeira (Tema 1.061/STJ), não bastando a mera juntada física do instrumento contestado para validar a contratação. 2. A compensação de valores em ações de empréstimo consignado fraudulento depende de prova inequívoca do efetivo depósito/disponibilização da quantia em favor do consumidor, sendo insuficientes telas sistêmicas unilaterais para tal fim.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 429, II, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1.061).

TJ-RJ, APL 0014944-38.2015.8.19.0208, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 06.11.2019.

TJ-PI, AgInt 0758839-96.2023.8.18.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, Segunda Câmara Especializada Cível, j. 02.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ACARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005017-60.2016.8.14.0076

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

EMBARGADA: JOSE MONTEIRO DA SILVA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 30668660

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BMG S.A.
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 30668660
, que
conheceu e DEU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta em face de
JOSE MONTEIRO DA SILVA.

Em breve retrospecto, em sua petição inicial, o autor/apelante
JOSE MONTEIRO DA SILVA
alega que teve valores descontados indevidamente de sua conta corrente, se tratando dos seguintes empréstimos consignados:

1 - Empréstimo no valor de R$ 395,71 (trezentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos) referente ao CONTRATO N° 218247337, datado de JULHO/20111, dividido em 60 (sessenta) parcelas de R$ 12,92 (doze reais e noventa e dois centavos) cada uma, com início de desconto em SETEMBRO/2011;

2 - Empréstimo no valor de R$ 690,30 (seiscentos e noventa reais e trinta centavos), referente ao CONTRATO N° 211980639, datado de JANEIRO/2012, dividido em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 22,78 (vinte e dois reais e setenta e oito centavos) cada uma, com início de desconto em MARÇO/2012;

3- Empréstimo no valor de R$ 3.256,97 (três mil duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos), referente ao CONTRATO N° 224823940, datado de ABRIL/2012, dividido em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 107,48 (cento e sete reais e quarenta e oito centavos) cada uma, com inicio de desconto em JUNHO/2012;

4 - Empréstimo no valor de R$ 480,46 (quatrocentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos), referente ao CONTRATO N° 223870017, datado de JANEIRO/2013, dividido em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 15,00 (quinze reais) cada uma, com início de desconto em MARÇO/2013.

Requereu a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais e a repetição do indébito em dobro.

Contestação no ID 27700628 alegando a regularidade da contratação.

Sobreveio a sentença vergastada no Id. 27700644:

“(...)
.2.1 Contrato 224823940 - págs. 13 a 18; Contrato 223870017 - págs. 21 a 26; Contrato 211980639 - págs. 29 a 32

No ID nº 37557829, o requerido juntou os contratos originais acima citados, devidamente assinados pelo autor e com cópia de seus documentos pessoais.

Em sua contestação a requerida alega que a contratação foi lícita e que teria agido em exercício regular de direito.

Além disso, o autor teve a oportunidade de questionar os contratos juntados pelo requerido, inclusive através de prova pericial, para comprovar se as assinaturas apostas eram mesmo do autor, porém, não o fez. Também não questionou os TED ́s realizados em seu favor, comprovando que a conta para onde foram feitas não era de sua titularidade.

(...)

.2.2 Contrato 218247337

Não existem nos autos provas incontestes da regularidade do contrato nº 625087652, pois o requerido, pesar de constar em sua contestação que o contrato estaria em anexo, sequer juntou o contrato original devidamente assinado pelo autor, acompanhado de seus documentos pessoais. Não basta alegar a licitude da contratação, deve ser comprovada.

O histórico de consignados juntado aos autos pela parte autora comprovam os descontos por ela alegados (ID nº 37557822 - pág. 39).

(...)

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, para:

a) Declarar a nulidade do contrato de nº 218247337;

b) Condenar a parte requerida a restituir os descontos indevidos efetivamente comprovados, de forma simples, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (desconto) (súmula 43 STJ), e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, a serem apurados em sede de liquidação de sentença;

c) Condenar a requerida em danos morais que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir desta data (eis que já fixados em valor atualizado) até o efetivo pagamento;

d) Julgar improcedentes os pedidos em relação aos contratos de nº 224823940; 223870017 e 211980639, que permanecerão válidos com todas suas consequências;

e) Condenar o autor na multa em 1% do valor atribuído à causa, a título de litigância de má-fé e, nos honorários, no percentual de 10% sobre o valor da causa devidamente corrigido, ao advogado da parte adversa, devendo ser compensado do valor da condenação ao banco;

f) Extinguir o processo com resolução do mérito, à luz do artigo 487, I, CPC.

Condeno as partes nas custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um (art. 86 do CPC), e em caso de alguma das partes ser beneficiária da justiça gratuita, ficará suspensa a exigibilidade do pagamento de custas e despesas processuais por até cinco anos.

Condeno as duas partes em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, com fundamento no art. 86, do CPC. Mesma ressalva quanto a alguma parte ser beneficiária da justiça gratuita.”

Inconformada, a parte autora interpôs APELAÇÃO CÍVEL (id. 27700770) sustentando (i) a ausência de litigância de má-fé, tratando-se de exercício regular do direito de ação; (ii) a inexistência de documentos que comprovem a legitimidade da contratação;
(iii)
a existência de danos morais. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Apelação do
BANCO BMG SA
. no ID 27700647 alegando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta: (i) a ausência de má-fé; (ii) a regularidade da contratação; (iii) a inexistência de direito à restituição de valores; (iv) a inexistência de danos morais. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a declaração de improcedência da ação.

Contrarrazões do
BANCO BMG SA
no ID 27700777.

Vieram-me os autos conclusos.

Sobreveio o Acórdão ora vergastado (
ID Num 30668660
), cuja ementa transcrevo:

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por José Monteiro da Silva em face do Banco BMG S.A., objetivando a nulidade de contratos bancários não reconhecidos e a reparação pelos descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos empréstimos consignados impugnados; (ii) estabelecer a responsabilidade civil do banco por descontos indevidos em benefício previdenciário; (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável; (iv) analisar a configuração de litigância de má-fé atribuída ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O interesse processual independe de esgotamento da via administrativa, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988, sendo legítimo o ajuizamento da ação diante da existência de lesão a direito.

2.

Na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar a veracidade do documento, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015 e da tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

3.

O banco não juntou prova válida quanto à contratação do contrato nº 218247337 e não comprovou a autenticidade dos demais contratos impugnados, tampouco requereu perícia grafotécnica, não se desincumbindo do ônus probatório.

4.

A responsabilidade do banco é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de fraude por terceiros, caracterizando-se fortuito interno.

5.

O dano moral configura-se in re ipsa, dada a natureza alimentar do benefício atingido por descontos indevidos, sendo devida a indenização no valor de R$ 3.000,00.

6.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após esta data, em atenção à modulação de efeitos fixada no EAREsp 600.663/RS do STJ.

7.

A condenação por litigância de má-fé é indevida, pois o autor exerceu regularmente o direito de ação e não demonstrou conduta temerária ou dolosa.

8.

Mantida a sucumbência do banco, cabível a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso do autor provido. Recurso do banco desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratos bancários não comprovadamente firmados, ainda que decorram de fraude praticada por terceiros.

2.

Cabe ao banco o ônus da prova da autenticidade do contrato quando impugnada sua assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC.

3.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido e enseja indenização.

4.

A repetição do indébito em casos de descontos indevidos deve ser simples quando anteriores à publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS (30/03/2021) e em dobro após essa data.

5.

Não configura litigância de má-fé a impugnação de contratos não reconhecidos, diante da hipossuficiência e boa-fé do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC/2015, arts. 373, II; 429, II; 85, § 11; 389, parágrafo único; 406, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema 1.061);

·

STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021 (modulação da repetição do indébito);

·

STJ, Súmula 297 e Súmula 479;

·

TJRS, AC 70082203183, Rel. Des. Thais Coutinho de Oliveira, j. 28.11.2019;

·

TJPA, AC 0002662-76.2019.8.14.0107, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 05.10.2021.

O
BANCO BMG S.A
., então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões (
ID 30760102
), o Embargante sustenta que o julgado incorreu em erro de fato e contradição, afirmando que os contratos (nº 218247337, 211980639 e 224823940) foram devidamente colacionados aos autos antes da sentença. Alega que a presença física dos documentos por si só comprovaria a contratação.

Subsidiariamente, requer a compensação dos valores supostamente disponibilizados ao consumidor (via TED) para evitar o enriquecimento sem causa.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de
ID 31820383.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

Adianto não assistir razão ao banco embargante.

DA ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO: O ÔNUS DA PROVA

Em suas razões (
ID 30760102
), o Embargante sustenta que o julgado incorreu em erro de fato e contradição, afirmando que os contratos (nº 218247337, 211980639 e 224823940) foram devidamente colacionados aos autos antes da sentença. Alega que a presença física dos documentos por si só comprovaria a contratação.

O argumento do embargante de que os contratos estão nos autos e que, portanto, a premissa seria falsa, revela uma
compreensão equivocada
do que foi decidido.

É necessário esclarecer ao embargante que existe uma distinção técnica intransponível entre a
existência material
de um documento e a
prova da efetividade e validade jurídica
da contratação nele estampada. No momento em que a parte autora/consumidora impugna a assinatura aposta no instrumento, a força probante do documento fica suspensa, nos termos do art. 429, II, do CPC.

Portanto, quando este Colegiado afirmou que o banco não colacionou prova da contratação
efetiva
, referiu-se ao fato de que o banco não logrou provar que aquela assinatura partiu realmente do punho do autor. A "prova" a que o acórdão se refere é a
pericial grafotécnica
, única capaz de sanar a dúvida sobre a autenticidade após a impugnação. Como o banco sequer requereu a perícia, a mera juntada de papéis com assinaturas contestadas não constitui prova de que o contrato foi, de fato, firmado entre as partes.

Não há, pois, erro de fato ou contradição, mas sim o reconhecimento da preclusão da prova da autenticidade por desídia da instituição financeira, que detinha o ônus probante.

O acórdão embargado é claro ao aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA)
, o qual estabelece:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)"
.

A simples juntada de cópia do contrato ou telas sistêmicas não possui o condão de validar o negócio jurídico quando a própria gênese do documento (o consentimento) é posta em dúvida e a instituição financeira abdica de prová-la. Portanto, não há omissão ou contradição, mas sim a correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova.

O que se percebe é a clara intenção do Embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando a reforma do julgado para que se adote tese que lhe é mais favorável. Tal pretensão, todavia, escapa aos estreitos limites do recurso horizontal, devendo ser veiculada, se for o caso, por meio do recurso apropriado às instâncias superiores.

Portanto, não havendo no acordão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado neste particular, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado neste ponto.

DA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO

No que se refere à alegação dos embargos,
assiste razão ao recorrente, visto que a monocrática objurgada, de fato não fez alusão ao pedido de compensação/abatimento de valores liberados em favor da parte Autora
.

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/embargada, cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à parte demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente "prints" unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos sem autenticação (
Id. Num. 27700626
) que não servem como prova de pagamento.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim,
nada há a ser provido quanto ao pedido de compensação
.

Todavia, como, de fato, houve omissão, os aclaratórios devem restar acolhidos neste ponto, sendo suprido o vício havido na decisão embargada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE
, tão somente para suprir a omissão apontada e complementar a
decisão, suprindo o ponto não analisado, mantendo, contudo, inalterado o mérito anteriormente decidido
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2026